Tribunal: TJES
Processo: 0003317-36.2017.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003317-36.2017.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TIAGO MARTINS ELIAS e outros

APELADO: TAYNAN DIAS DA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. CONDUTOR EMBRIAGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização, condenando solidariamente os apelantes ao pagamento de R$ 15.000,00 por danos morais e estéticos. Os apelantes alegam ausência de responsabilidade civil do proprietário do veículo, culpa exclusiva da vítima e de terceiro, além de insuficiência de provas quanto à causa do acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o proprietário do veículo automotor responde civilmente de forma objetiva e solidária pelos danos causados por condutor embriagado a terceiros; (ii) estabelecer se a conduta da vítima ou de terceiro configura causa excludente ou concorrente do nexo de causalidade; (iii) verificar se os elementos probatórios autorizam a responsabilização dos apelantes pelos danos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a responsabilidade objetiva e solidária do proprietário de veículo automotor pelos danos causados por condutor, com base na teoria do risco criado, conforme art. 927, parágrafo único, e art. 932, III, c/c art. 933, todos do CC.

4. A condução de veículo sob efeito de álcool, comprovada nos autos, gera presunção de culpa do condutor, invertendo-se o ônus da prova quanto à demonstração de excludente de responsabilidade.

5. Foi comprovado que o acidente foi causado pelo condutor embriagado, que trafegava na contramão e, ao retornar subitamente à sua faixa de rolamento, colidiu na traseira do veículo que tentou dele desviar, no qual se encontrava a parte vitimada.

6. A tese de culpa exclusiva da vítima ou de fato de terceiro não encontra amparo no conjunto probatório, uma vez que não houve demonstração de que a conduta do condutor do veículo atingido tenha concorrido para o acidente de forma direta ou preponderante.

7. O fato de a vítima ter aceitado carona em veículo conduzido por motorista não habilitado não caracteriza, por si só, culpa exclusiva ou concorrente capaz de afastar o nexo de causalidade, diante da dinâmica dos fatos apurada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. O proprietário de veículo automotor responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados por condutor que o utiliza com sua autorização, ainda que não haja vínculo empregatício ou preposição.

2. A condução de veículo sob efeito de álcool enseja presunção relativa de culpa, cabendo ao infrator demonstrar eventual excludente de responsabilidade.

3. A aceitação de carona em veículo conduzido por motorista não habilitado, por si só, não configura culpa exclusiva ou concorrente da vítima, quando comprovado que o acidente decorreu de conduta imprudente de terceiro.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 927, parágrafo único, 932, III, e 933; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 577.902/DF, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 13.06.2006, DJ 28.08.2006, p. 279; AgInt no AREsp 2.072.783/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 29.08.2022, DJe 02.09.2022; REsp 1.749.954/RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 26.02.2019, DJe 15.03.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Apelação Cível interposta por
TIAGO MARTINS ELIAS e CRISTIANO MARTINS ELIAS
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação de indenização ajuizada por
TAYNAN DIAS ADMIRAL
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando solidariamente os requeridos, ora apelantes, ao pagamento da quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais e estéticos.

Em suas razões, os apelantes sustentam, em suma, que: (I) não subsiste a responsabilidade civil de
CRISTIANO MARTINS ELIAS
, pois a simples condição de proprietário do veículo não é suficiente para ensejar responsabilidade solidária, especialmente em razão de ter emprestado o veículo a condutor habilitado, sem previsão legal de responsabilidade objetiva do proprietário nos moldes do art. 932 do CC; (II) a sentença ignorou o fato de que o apelado era transportado em veículo conduzido por terceiro não habilitado, que invadiu a contramão, sendo essa conduta o verdadeiro fator causador do acidente; (III) houve fato de terceiro e culpa exclusiva da vítima, já que o apelado, ciente da ausência de habilitação do condutor, aceitou embarcar no veículo, o que constitui imprudência grave e fator excludente do nexo de causalidade; (IV) as provas dos autos não permitem concluir que o veículo dos apelantes tenha sido o causador do sinistro, sendo frágeis os fundamentos utilizados pelo juízo
a quo
para responsabilizá-los civilmente;
(V) requerem, ao final, a reforma total da sentença, com a improcedência dos pedidos formulados na inicial, bem como a inversão dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, com registro de que: (I) inexiste qualquer elemento probatório que desconstitua os fundamentos da sentença, em especial quanto à caracterização da responsabilidade solidária do proprietário do veículo, à luz da jurisprudência do STJ; (II) a tese de culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro não se sustenta, uma vez que o estado de embriaguez do condutor
TIAGO MARTINS ELIAS
foi comprovado por prova testemunhal e documental, especialmente o boletim de ocorrência, exame de alcoolemia e prova emprestada da ação penal, reiterando que este trafegava na contramão e em velocidade incompatível, vindo a colidir frontalmente com o automóvel onde se encontrava o apelado.

Primeiramente, assinala-se que é pacífico na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça que o proprietário do veículo automotor responde objetiva e solidariamente com o condutor pelos danos causados por este a terceiros no uso do automóvel, ainda que o transporte se realize a título gratuito, independentemente da existência de vínculo empregatício ou de preposição.

Trata-se da aplicação da teoria do risco criado, que impõe àquele que coloca em circulação instrumento potencialmente lesivo — como é o automóvel — o dever de indenizar eventuais danos decorrentes de seu uso indevido, por configurar atividade de risco nos termos do art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

Sobre o tema, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SOLIDARIEDADE. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. PENSIONAMENTO. TERMO FINAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. "Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros.
Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes. Recurso especial provido. (REsp 577902/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006, p.279)" 2. O estabelecimento do termo final do pensionamento deve considerar "a longevidade provável de vítima fatal, para efeito de fixação do tempo de pensionamento, deve ser apurada em consonância com a tabela de sobrevida adotada pela Previdência Social, de acordo com cálculos elaborados pelo IBGE" (REsp 268265/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2002, DJ 17/06/2002, p. 268 RNDJ vol. 31, p.129).
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1401180/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 15/10/2018)

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DEMONSTRADA. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE PARTICULARIZAÇÃO DA VIOLAÇÃO. SÚMULA 284/STF. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A alegação de ofensa a dispositivos legais, sem a particularização da violação pelo aresto recorrido, implica deficiência de fundamentação, conforme pacífico entendimento desta Corte Superior, fazendo incidir a Súmula 284/STF.
2.
"A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor"
(AgInt no REsp 1.301.184/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe de 27/06/2016).
3. A admissibilidade do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional exige, para a correta demonstração da divergência jurisprudencial, o cotejo analítico dos julgados confrontados, expondo-se as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos, a fim de demonstrar a similitude fática entre o acórdão impugnado e o paradigma, bem como a existência de soluções jurídicas díspares, nos termos dos arts. 1.029, § 1º, do CPC/2015 e 255, § 1º, do RISTJ, o que não ocorreu no caso.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.072.783/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 2/9/2022.)

Dessa forma, evidencia-se a infirmabilidade da tese defensiva sustentada pelos apelantes, segundo a qual inexistiria solidariedade entre o proprietário formal do veículo e o condutor responsável pelo acidente, pois tal entendimento colide frontalmente com o atual estágio dogmático do direito civil brasileiro, tanto no plano normativo (art. 932, III, c/c art. 933 do Código Civil) quanto jurisprudencial. A imputação de responsabilidade ao proprietário decorre do risco que ele próprio criou ao permitir ou tolerar que terceiro conduzisse veículo de sua titularidade, ainda mais em se tratando de caso em que sequer há comprovação da alegada alienação anterior ao sinistro (tese sequer reiterada no apelo).

Destarte, legítima se mostra a manutenção da condenação solidária de Cristiano Martins Elias, como corretamente decidiu o magistrado de primeiro grau.

Analisando o conjunto probatório, constata-se que o evento danoso narrado nos autos foi causado por
TIAGO MARTINS ELIAS
, condutor do veículo de propriedade de
CRISTIANO MARTINS ELIAS
, que, dirigindo embriagado, conforme atestado por boletim de ocorrência, exame de constatação de alteração da capacidade psicomotora e depoimentos de policiais militares, invadiu a contramão de direção, e após obrigar o desvio do veículo que vinha na direção contrária, voltou rapidamente para a sua pista, colidindo o veículo onde se encontrava o apelado como passageiro, que capotou e foi atingido na traseira pela colisão frontal do veículo dos apelantes.

Consta do Boletim Unificado, lavrado presencialmente, segundo narrativa de Policiais Militares, o seguinte histórico (fls. 67/69):

(...) OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO: CAPOTAMENTO/TOMBAMENTO: CAPOTAMENTO COM VÍTIMA NÃO FATAL

Histórico do fato

POR DETERMINAÇÃO DO CIODES, ESSA GUARNIÇÃO COMPOSTA PELO SD MALTA E SD F.MALTA PROSSEGUIU ATÉ A RODOVIA ES060; MARATAÍZES; PONTAL DA BARRA, PARA
PRESTAR ATENDIMENTO A UM CAPOTAMENTO ENVOLVENDO O VEÍCULO VW POLO PLACA MSZ8484 MARATAÍZES E O VEÍCULO VW GOL PLACA MP
N
1039
. NO LOCAL, NOS DEPARAMOS COM UMA VÍTIMA INCONSCIENTE CAÍDA NO CHÃO, QUE FOI IDENTIFICADA POSTERIORMENTE COMO GABRIEL JUNIOR. SOCORRIDO PELA AMBULÂNCIA,
OUTRA VÍTIMA SENTADA ÀS MARGENS DA RODOVIA COM VÁRIAS LESÕES PELO CORPO, QUE FOI IDENTIFICADA POSTERIORMENTE COMO TAINAM DIAS, SOCORRIDO PELA AMBULÂNCIA E
SEGUNDO
INFORMAÇÕES DE POPULARES
, HAVIA UMA TERCEIRA VÍTIMA QUE JÁ TINHA SIDO SOCORRIDA ANTES DA CHEGADA DA GUARNIÇÃO.
AINDA NO LOCAL, ENTRAMOS EM CONTATO COM O SENHOR
THIAGO MARTINS ELIAS
, QUE SE APRESENTOU COMO
CONDUTOR DO VEÍCULO VW POLO
MSZ8484,
AO SER INDAGADO SOBRE O OCORRIDO, ELE SE MOSTROU CONFUSO, FALANTE,

COM DIFICULDADE DE EQUILÍBRIO E COM FORTE ODOR ETÍLICO
,
DIZENDO QUE O VEÍCULO VW GOL PLACA MPN1039, EM QUE SE ENCONTRAVA AS TRÊS VÍTIMAS, INVADIU SUA MÃO E OCASIONOU O OCORRIDO.
O SENHOR THIAGO MARTINS ELIAS SE RECUSOU A REALIZAR O EXAME DO ETILÔMETRO (BAFÔMETRO), MAS, DEVIDO OS SINTOMAS CARACTERÍSTICOS DE EMBRIAGUE
Z
ELE FOI CONDUZIDO AO DPJ LOCAL
. A GUARNIÇÃO PROSSEGUIU TAMBÉM ATÉ HOSPITAL EVANGÉLICO, ONDE FOMOS INFORMADO NA RECEPÇÃO QUE, SAULO COSTA SILVA E GABRIEL JUNIOR HAVIAM DADO ENTRADA NO HOSPITAL, PORÉM, AMBOS PERMANECIAM INCONSCIENTES E TAINAM DIAS FOI LEVADO PARA O PRONTO ATENDIMENTO DA BARRA. A GUARNIÇÃO PROSSEGUIU ATÉ O PA DA BARRA DE ITAPEMIRIM, ONDE ENTRAMOS EM CONTATO COM TAINAM DIAS. ELE NOS INFORMOU QUE, ESTAVA A BORDO DO VEÍCULO VW GOL PLACA MPN1039 JUNTAMENTE COM SAULO COSTA E GABRIEL, QUEM CONDUZIA O VEÍCULO ERA SAULO COSTA, AO SER INDAGADO SOBRE O OCORRIDO DISSE NÃO SE RECORDAR DE NADA. SENDO ASSIM, A GUARNIÇÃO PROSSEGUIU COM THIAGO MARTINS ATÉ O DPJ LOCAL, ONDE FOI ENTREGUE À AUTORIDADE POLICIAL SEM NENHUMA LESÃO OU SINAIS DE MAUS TRATOS. TODAS AS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS FORAM TOMADAS, SENDO O VEÍCULO VW POLO PLACA msz4884 ENTREGUE AO SENHOR RUYMAR SOARES COSTA POR SOLICITAÇÃO DE THIAGO MARTINS E O VEÍCULO VW GOL MPN1039 PERMANECEU NO LOCAL POR FALTA DE SERVIÇO DE REMOÇÃO. INFORMO AINDA QUE, PARA FAZER A SEGURANÇA DO LOCAL, A GUARNIÇÃO CONTOU COM O APOIO DA RP3770 CPU, DA GUARDA CIVIL DE MARATAÍZES E ITAPEMIRIM.
O VEÍCULO VW POLO PLACA MSZ8484 SE ENCONTRAVA NA
CONTRA
MÃO DE DIREÇÃO COM SINAIS DE COLISÃO FRONTAL, JÁ O VEÍCULO VW GOL PLACA
MP
N
1039
SE ENCONTRAVA CAPOTADO NAS MARGENS DA RODOVIA COM SINAIS DE COLISÃO TRASEIRA
. NADA MAIS HAVENDO, CONFECCIONAMOS ESSE BU PARA CONHECIMENTO DA AUTORIDADE POLICIAL. (...).

Os policiais que atenderam a ocorrência foram ouvidos tanto na seara policial, quanto judicial, e confirmaram os fatos narrados, tanto sobre a inequívoca embriaguez constatada, quanto acerca da posição em que os veículos foram encontrados e respectivas avarias, o
“veículo VW POLO PLACA MSZ4884 se encontrava na contra mão de direção com sinais de colisão frontal, já o veículo VW GOL PLACA MPN1039 se encontrava as margens da rodovia com sinais de colisão traseira”
(fls. 70/73 e evento 13108940, prova emprestada do processo penal).

O exame de constatação de alteração da capacidade psicomotora identificou que o condutor do veículo Polo, ora apelante
TIAGO MARTINS ELIAS
, estava sob a influência de álcool (fl. 74, 84).

A dinâmica do acidente foi clarificada pelo condutor do veículo GOL em que se encontrava o apelado, que afirmou que, em razão de o veículo POLO estar na contramão de direção, desviou para a pista contrária (que estava vazia), quando o veículo do apelante voltou rapidamente para a sua mão de direção, e atingiu a parte direita traseira do veículo GOL, que capotou (fl. 110/11).

O condutor do veículo GOL afirmou que
“não podia direcionar o carro para o acostamento do lado de sua via porque havia casas, postes e uma pequena ribanceira”
, e que
“quando visualizou o outro veículo o declarante estava na parte reta da pista; que o outro veículo saía de uma curva”
(fl. 111).

As fotografias do local do acidente (fls. 106/109 e 112/129, ainda que algumas não estevam muito nítidas nos autos pela baixa qualidade da digitalização) evidenciam as condições da pista e corroboram a dinâmica alegada, inclusive considerando a posição em que encontrados os veículos (registrada claramente no boletim de ocorrência, que, frisa-se, também atestou o estado de embriaguez do apelante
TIAGO MARTINS ELIAS
).

A jurisprudência pátria reconhece que a condução de veículo automotor sob efeito de álcool enseja presunção de culpa, cabendo ao requerido o ônus de demonstrar eventual excludente de responsabilidade.

Nesse sentido, veja-se o preciso julgado citado na r. sentença atacada:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO.
CONDUÇÃO DE MOTOCICLETA SOB ESTADO DE EMBRIAGUEZ.
ATROPELAMENTO EM LOCAL COM BAIXA LUMINOSIDADE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INCONCLUSIVA SE A VÍTIMA ENCONTRAVA-SE NA CALÇADA OU À MARGEM DA CALÇADA, AO BORDO DA PISTA DE ROLAMENTO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. Em relação à responsabilidade civil por acidente de trânsito, consigna-se haver verdadeira interlocução entre o regramento posto no Código Civil e as normas que regem o comportamento de todos os agentes que atuam no trânsito, prescritas no Código de Trânsito Brasileiro. A responsabilidade extracontratual advinda do acidente de trânsito pressupõe, em regra, nos termos do art. 186 do Código Civil, uma conduta culposa que, a um só tempo, viola direito alheio e causa ao titular do direito vilipendiado prejuízos, de ordem material ou moral. E, para o específico propósito de se identificar a conduta imprudente, negligente ou inábil dos agentes que atuam no trânsito, revela-se indispensável analisar quais são os comportamentos esperados ? e mesmo impostos ? àqueles, estabelecidos nas normas de trânsito, especificadas no CTB. 2.
A inobservância das normas de trânsito pode repercutir na responsabilização civil do infrator, a caracterizar a culpa presumida do infrator, se tal comportamento representar, objetivamente, o comprometimento da segurança do trânsito na produção do evento danoso em exame; ou seja, se tal conduta, contrária às regras de trânsito, revela-se idônea a causar o acidente, no caso concreto, hipótese em que, diante da inversão do ônus probatório operado, caberá ao transgressor comprovar a ocorrência de alguma excludente do nexo da causalidade, tal como a culpa ou fato exclusivo da vítima, a culpa ou fato exclusivo de terceiro, o caso fortuito ou a força maior
. 3. Na hipótese, o ora insurgente, na ocasião do acidente em comento, em local de pouca luminosidade, ao conduzir sua motocicleta em estado de embriaguez (o teste de alcoolemia acusou o resultado de 0,97 mg/l - noventa e sete miligramas de álcool por litro de ar) atropelou a demandante. Não se pôde apurar, com precisão, a partir das provas produzidas nos autos, se a vítima se encontrava na calçada ou à margem, próxima da pista. 3.1
É indiscutível que a condução de veículo em

estado de embriaguez, por si, representa o descumprimento do dever de cuidado e de segurança no trânsito, na medida em que o consumo de álcool compromete as faculdades psicomotoras, com significativa diminuição dos reflexos; enseja a perda de autocrítica, o que faz com que o condutor subestime os riscos ou os ignore completamente; promove alterações na percepção da realidade; enseja déficit de atenção; afeta os processos sensoriais; prejudica o julgamento e o tempo das tomadas de decisão; entre outros efeitos que inviabilizam a condução de veículo automotor de forma segura, trazendo riscos, não apenas a si, mas, também aos demais agentes que atuam no trânsito
, notadamente aos pedestres, que, por determinação legal (§ 2º do art. 29 do CTB), merece maior proteção e cuidado dos demais. 3.2 No caso dos autos, afigura-se, pois, inarredável a conclusão de que a conduta do demandado de conduzir sua motocicleta em estado de embriaguez, contrária às normas jurídicas de trânsito, revela-se absolutamente idônea à produção do evento danoso em exame, consistente no atropelamento da vítima que se encontrava ou na calçada ou à margem, ao bordo da pista de rolamento, em local e horário de baixa luminosidade, após a realização de acentuada curva.
Em tal circunstância, o condutor tem, contra si, a presunção relativa de culpa, a ensejar a inversão do ônus probatório. Caberia, assim, ao transgressor da norma jurídica comprovar a sua tese de culpa exclusiva da vítima, incumbência em relação à qual não obteve êxito
. 4. Recurso especial improvido. (REsp n. 1.749.954/RO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 15/3/2019.)

Embora os apelantes cogitem que o condutor do veículo em que se encontrava o apelado, não habilitado, também havia feito uso de bebida alcoólica, não há nenhuma prova dos autos do alegado, não bastando o fato de ter saído de uma festa com os demais ocupantes do veículo.

Vale ressaltar que todas as três vítimas do veículo atingido pelo apelante
TIAGO MARTINS ELIAS
, inclusive o condutor, foram hospitalizadas, sendo que uma faleceu, sem nenhum registro quanto a eventual estado de embriaguez de quaisquer deles.

Por outro lado, o conjunto probatório é robusto: o condutor
TIAGO MARTINS ELIAS
dirigia embriagado, trafegava na contramão e, ao retornar subitamente à sua faixa de rolamento, colidiu na traseira do veículo em que se encontrava o apelado, o que configura
colisão traseira com
igual
presunção de culpa do causador
, pela não observância do dever de cautela.

É irrelevante, para fins de exclusão de responsabilidade, a alegada ausência de habilitação do condutor do veículo em que se encontrava a vítima, uma vez que não se demonstrou qualquer
contribuição causal relevante
de sua conduta para o evento danoso. Ao contrário, a manobra evasiva por ele realizada foi
reação instintiva à conduta imprudente
do apelante
.

A invocação de culpa concorrente da vítima, por ter embarcado em veículo conduzido por motorista não habilitado, ou ainda a tese de fato exclusivo de terceiro (condução irregular do veículo VW Gol por Saulo Roza Silva), esbarra em dois óbices insuperáveis: primeiro, a ausência de demonstração de que a condução do outro veículo tenha sido causa direta e preponderante do evento danoso; segundo, a inarredável constatação de que o veículo dos apelantes trafegava sob o comando de condutor embriagado, que invadiu a pista contrária, obrigando a manobra do veículo que ali conduzia, o qual acabou por ser atingido na traseira, sendo esta a causa determinante do acidente.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento), totalizando 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 23/06/2025 a 27/06/2025:

Acompanho o E. Relator.